Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-11.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001488-11.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (APELANTE), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CARLA REGINA MELO VIANNA - CPF: 217.146.898-08 (ADVOGADO), THULIO SANTOS MOTA - CPF: 049.340.071-05 (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), THULIO SANTOS MOTA - CPF: 049.340.071-05 (APELANTE), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A E NÃO CONHECEU DO APELO DE THULIO SANTOS MOTA.

E M E N T A

Ementa.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO INTERPOSTO SEM RECOLHIMENTO DE PREPARO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO DO RECORRIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO, RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

1. Em vista do pedido de justiça gratuita sem comp
rovação por documentos a fundamentar seu pedido, houve despacho de ID 97495999,determinando ao apelante que trouxesse aos autos comprovantes de rendimentos e declarações de isenção de imposto de renda, bem como outros documentos que considerasse aptos ao esclarecimento do preenchimento dos pressupostos legais do direito à assistência judiciária gratuita.

2. Por consequente em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, o que determinou o pagamento/recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

3. Diante do não recolhimento das custas, o não conhecimento do recurso pela deserção é medida que se impõe.

4. O juízo de piso ao receber a inicial pelo processamento ordenando pelo artigo 373, I do CPC, decidiu corretamente pelo indeferimento de pedido da apelante ao que refere aos danos materiais, visto que dentre todas as provas e testemunhas em audiência de instrução, o autor não se desincumbiu do ônus de prova de seu direito e da lesão sofrida a impingir reparação a danos. Neste importe a sentença combatida é incensurável ao delimitar pela validade dos documentos produzidos unilateralmente pela autora, sem indício fático a corroborara ás suas alegações como verdadeiras.

5. Não há como aferir dos autos das reais condições das mercadorias no ato de envio, e até mesmo das condições de chegada ao consumidor final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis nos autos de n. 1001488-11.2019.8.11.0006 interposto por THULIO SANTOS MOTA e KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litigou KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. em desfavor de THULIO SANTOS MOTA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 83621702, assim exarou:

“Ante o exposto, RATIFICO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. em face de THULIO SANTOS MOTA, nos seguintes termos:

- CONDENAR o REQUERIDO para se ABSTER de realizar compras junto à Requerente; ABSTER de realizar ligações e qualquer forma de contato com a Requerente e - - ABSTER de difamar e denegrir a imagem da Requerente através das redes sociais e qualquer outro meio de comunicação

- CONDENO o REQUERIDO ao pagamento de indenização para reparação de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora (1% a.m.) a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

- RATIFICO a TUTELA DE URGÊNCIA e a sua reiteração em despacho proferido em audiência (id. 29302665 - Pág. 2) e limito a multa diária que incidiu no curso do processo em razão do descumprimento à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros e correção monetária, nos mesmos parâmetros do parágrafo anterior. PERSISTE ainda os efeitos da decisão judicial, devendo o requerido bem observá-la sob pena de incorrer nas sanções já cominadas.

Dado o resultado da ação, condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados ao valor correspondente a 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 82, §2° e 85, §2°, incisos I a IV do CPC).

Suspendo a exigibilidade das custas processuais do requerido, na forma do art. 98, §3° do CPC, o que não se aplica à multa (art. 98, §4°).”

Irresignado, o Réu/recorrente em sua apelação (ID 111958983) apresentou tese de contrariedade da sentença a requerer sua reforma, com fundamento em fatos e documentos dos autos, as quais não são capazes de impor e penalizar o apelante a gravar um anterior a sua ciência à concessão da tutela de urgência, pois argumenta que o vídeo foi gravado antes, de seu conhecimento e impedimento judicial, não havendo qualquer menção na decisão acerca da retirada obrigatória do vídeo, fato este que somente veio a ocorrer após a realização da audiência instrutória, sendo a decisão liminar suficiente apenas para impedi-lo de gravar novos vídeos de igual natureza.

Requereu justiça gratuita.

Complementou que não se pode falar em cabimento a danos morais, haja vista que o apelante não realizou nenhuma conduta que abalasse moralmente a parte apelada, não sendo sua intenção denegrir a empresa e sim realizar um desabafo público, demonstrando apenas o seu transtorno.

O recorrente/autor por sua vez interpôs recurso de apelação (ID. no 83621723) com a insurgência de reforma de sentença, com os mesmos argumentos esposados na exordial, afirmando os fatos e provas dos autos da ocorrência ao dano material no valor de R$ 2.841,36 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).

Contrarrazões da autora/recorrida sob o ID no 83621718.

Contrarrazões do requerido/recorrido sob ID no 83621729.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis nos autos de n. 1001488-11.2019.8.11.0006 interposto por THULIO SANTOS MOTA e KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litigou KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A em desfavor de THULIO SANTOS MOTA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

A causa de pedir da ação apresentou argumentos de que o requerido recebia um produto novo, entrava em contato com a requerida para reclamar de suposto defeito, que por sua vez, autorizava a remessa do produto para análise, mas remetia produto diverso do recebido, em péssimas condições e até mesmo sucateados.

Que além de devolver produto diverso do adquirido, o Requerido efetivava o cancelamento do pagamento perante a operadora de cartão de crédito, deixando a Requerente em evidente prejuízo, principalmente aos produtos relacionados. Além de que o requerido ainda postava vídeos desabonando a empresa requerente na internet – Youtube.

Requereu pela indenização aos danos materiais e morais sofridos.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 83621702, assim exarou:

“Ante o exposto, RATIFICO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. em face de THULIO SANTOS MOTA, nos seguintes termos:

- CONDENAR o REQUERIDO para se ABSTER de realizar compras junto à Requerente; ABSTER de realizar ligações e qualquer forma de contato com a Requerente e - - ABSTER de difamar e denegrir a imagem da Requerente através das redes sociais e qualquer outro meio de comunicação

- CONDENO o REQUERIDO ao pagamento de indenização para reparação de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora (1% a.m.) a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

- RATIFICO a TUTELA DE URGÊNCIA e a sua reiteração em despacho proferido em audiência (id. 29302665 - Pág. 2) e limito a multa diária que incidiu no curso do processo em razão do descumprimento à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros e correção monetária, nos mesmos parâmetros do parágrafo anterior. PERSISTE ainda os efeitos da decisão judicial, devendo o requerido bem observá-la sob pena de incorrer nas sanções já cominadas.

Dado o resultado da ação, condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados ao valor correspondente a 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 82, §2° e 85, §2°, incisos I a IV do CPC).

Suspendo a exigibilidade das custas processuais do requerido, na forma do art. 98, §3° do CPC, o que não se aplica à multa (art. 98, §4°).”

O Réu/recorrente em sua apelação (ID 111958983) apresentou tese de contrariedade da sentença a requerer sua reforma, com fundamento em fatos e documentos dos autos, as quais não foram capazes de impor e penalizar o apelante a gravar um vídeo anterior a sua ciência à concessão da tutela de urgência, pois argumenta que o vídeo foi gravado antes de seu conhecimento e impedimento judicial, não havendo qualquer menção na decisão acerca da retirada obrigatória do vídeo, fato este que somente veio a ocorrer após a realização da audiência instrutória, sendo a decisão liminar suficiente apenas para impedi-lo de gravar novos vídeos de igual natureza.

Requereu justiça gratuita.

Complementou que não se pode falar em cabimento a condenação a indenização danos morais, haja vista que o apelante não realizou nenhuma conduta que abalasse moralmente a parte apelada, não sendo sua intenção denegrir a empresa e sim realizar um desabafo público, demonstrando apenas o seu transtorno.

O recorrente/autor por sua vez interpôs recurso de apelação (ID. no 83621723) com a insurgência de reforma de sentença, com os mesmos argumentos esposados na exordial, reafirmando dos fatos e provas dos autos a comprovar a ocorrência do dano material no valor de R$ 2.841,36 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos). Requer a reforma da sentença neste importe.

PRELIMINARMENTE – DA DESERÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RECORRENTE/REQUERIDO.

Apelação interposta pelo requerido THULIO SANTOS MOTA sob ID. 83621708, não apresentou o recolhimento do devido preparo, motivo pelo qual o apelante apresentou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ato contínuo, em vista do pedido de justiça gratuita sem comprovação por documentos a fundamentar seu pedido, houve despacho de ID 97495999, determinando ao apelante que trouxesse aos autos comprovantes de rendimentos e declarações de isenção de imposto de renda, bem como outros documentos que considerasse aptos ao esclarecimento do preenchimento dos pressupostos legais do direito à assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, em prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo arguição.

O prazo transcorreu in albis, sem que houvesse sequer manifestação do requerente ao determinado, como certificou o ato em ID 99634484.

Logo o Despacho sob o ID. de no 120062955 determinou o recolhimento do preparo, com nova oportunidade de prazo para tanto. Contudo, em certidão de ID no. 99634484, restou consignado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do apelante.

Por consequente em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, o que determinou o pagamento/recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em certidão de ID no. 116381597, restou consignado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do apelante quanto a intimação da decisão monocrática e recolhimento do preparo.

Síntese necessária.

Pois bem. Diante do não recolhimento das custas, o não conhecimento do recurso pela deserção é medida que se impõe.

Assim preleciona o CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

O que recai sobre a parte recorrente é o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, ou, após a decisão interlocutória que negou a benesse da justiça gratuita.

O desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

Sobre a matéria:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não recolhimento do preparo, no prazo fixado, não conhece do recurso de apelação por deserção.” (TJ-MG - Agravo Interno Cv AGT 10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. A ausência de preparo da apelação, quando a parte não gozar do benefício da assistência judiciária gratuita, acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção. Inteligência do art. 511 do CPC . APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível No 70052024601, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 16/11/2012)

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por deserção.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR/RECORRENTE.

Pois bem Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais movida pela autora empresa KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, ante ao incontroverso fato da relação negocial entre as partes de compra e vende de mercadorias eletrônicas via universo da WEB/internet.

Coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciaram no trabalho empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas e convencimento motivado.

Tenho destes autos que a sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Nestes termos, o juízo de piso ao receber a inicial pelo processamento ordenando pelo artigo 373, I do CPC, decidiu corretamente pelo indeferimento de pedido da apelante ao que refere aos danos materiais, visto que dentre todas as provas e testemunhas em audiência de instrução, o autor não se desincumbiu do ônus de prova de seu direito e da lesão sofrida a impingir reparação a danos.

Neste importe a sentença combatida é incensurável ao delimitar pela validade dos documentos produzidos unilateralmente pela autora, sem indício fático a corroborara ás suas alegações como verdadeiras.

Assim mesmo que o autor insurja sobre a existência nos autos de provas a comprovar suposto dano material, tenho que a decisão sentencial não merece reforma, haja vista que exemplarmente observou que não poderia retirar garantia das alegações de “zelo e controle de qualidade” das operações da empresa autora no envio das mercadorias nas condições por ela alegadas. Não há como aferir dos autos das reais condições das mercadorias no ato de envio, e até mesmo das condições de chegada ao consumidor final.

A corroborar com a sentença combatida, não há como extrair dos autos por seus fatos e documentos qualquer ato ilícito do recorrido a consubstanciar em dano material à empresa vendedora.

A sentença não pode sofre de reforma já que irretocável nesse ponto.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso de THULIO SANTOS MOTA por deserção, e CONHEÇO porém NEGO PROVIMENTO ao recurso da recorrente KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022